Tribunal: TJSP
Processo: 1003616-69.2022.8.26.0268
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-21
Data de publicação: 2024-12-21

Ementa:
TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – IPTU E TAXA DE LIXO – EXERCÍCIOS DE 2002 A 2022 - MUNICÍPIO DE ITAPECERICA DA SERRA. Sentença que julgou improcedente a ação – Apelo do autor.
INCIDÊNCIA DO IPTU – Imóveis localizados na zona urbana do Município, conforme certidões de matrícula de fls. 19/32 - Para a incidência do IPTU é necessário que o imóvel urbano disponha dos melhoramentos

Ementa:
TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – IPTU E TAXA DE LIXO – EXERCÍCIOS DE 2002 A 2022 - MUNICÍPIO DE ITAPECERICA DA SERRA. Sentença que julgou improcedente a ação – Apelo do autor.
INCIDÊNCIA DO IPTU – Imóveis localizados na zona urbana do Município, conforme certidões de matrícula de fls. 19/32 - Para a incidência do IPTU é necessário que o imóvel urbano disponha dos melhoramentos urbanos indicados pelo §1o do artigo 32 do Código Tributário Nacional – Laudo pericial que atestou que, na realidade, o imóvel está situado fora do perímetro urbano do Município (fls. 194/195) - Mesmo que se considerasse os imóveis como efetivamente urbanos, observa-se que o perito constatou a existência de apenas um melhoramento urbano, qual seja, iluminação pública (fls. 194) – Ante a inexistência dos melhoramentos mínimos, não é viável a cobrança de IPTU sem a comprovação de que o imóvel conste de loteamento aprovado pelos órgãos competentes (artigo 32, § 2o do CTN), o que não se verifica no caso – Não incidência do IPTU - Precedentes deste E. Tribunal de Justiça em casos análogos.
TAXA DE LIXO - Imóveis que não são atendidos pelo serviço de coleta de lixo, consoante verificado pela própria Municipalidade em processo administrativo (fls. 89) – Impossibilidade de utilização, mesmo que potencial, do serviço - Inocorrência do fato gerador da taxa de coleta de lixo – Inversão da sucumbência.
Sentença reformada– Recurso provido.